Tribunal: TJMT
Processo: 1033867-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1033867-10.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: SILVANA NEVES CORREA
RECORRIDO: JERI-1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTA/FRAÇÃO DE UNIDADE AUTÔNOMA. VALOR DA CAUSA. SOMATÓRIA DAS PRETENSÕES. ULTRAPASSAGEM DO LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais, em que a reclamante/recorrente deu a causa o valor de R$ 22.837,64, a pretensão da Autora é de rescindir contrato firmado com a Requerida, de onde tem por objeto a compra e venda de cota/fração de unidade autônoma pelo valor de R$ 46.810,94 (quarenta e seis mil, oitocentos e dez reais e noventa e quatro centavos), além da restituição integral do montante pago de R$ 12.837,64 (doze mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos) e indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Sentença de extinção por incompetência absoluta. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “Ora, o valor da causa deve refletir a pretensão econômica da Autora no momento da propositura da ação.O artigo 292, do CPC/2015, é no sentido de que, quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão do negócio jurídico, o valor da causa é o valor do ato ou de sua parte controvertida, sendo que em havendo cumulação de pedidos, o valor será a quantia correspondente a somatória destes:Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;(...)VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;Logo, considerando que a Autora pretende a rescisão de contrato no valor de R$ 46.810,94, restituição de valores (R$ 12.837,64) e dano moral (R$ 10.000,00), o valor da causa, entenda-se, somatória das pretensões, não se ajusta ao limite máximo estabelecido na Lei no 9.099/95.Corroborando:RECURSO INOMINADO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE CONTRATO POR PARTE DAS VENDEDORAS – VALOR DO IMÓVEL (R$ 120.000,00) – INADIMISSIBILIDADE – RITO INCOMPATÍVEL – VALOR DA CAUSA QUE EXCEDE O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 292, INCISO II, CPC/2015 – SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.Versa a presente demanda sobre danos materiais e morais, de onde a parte autora alega descumprimento do contrato de compra e venda por parte das Recorridas, dando, assim, razão à quebra do contrato, em que tem por objeto imóvel no valor acordado de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Portanto, superior ao teto dos juizados especiais.Ora, nos termos do artigo 292, inciso II, do CPC/2015, o valor à ser atribuído à causa é o valor do negócio jurídico, quando tiver por objeto o cumprimento e a sua resolução.In casu, os danos materiais e morais se fundam em eventual descumprimento do contrato celebrado entre as partes, sendo que para a condenação almejada, inevitavelmente, deverá ser reconhecida a rescisão contratual, tornando-se, portanto, incompetente esta Justiça especializada.Assim, escorreita a sentença de extinção, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.(1027052-33.2021.8.11.0002, Julgado: 10/10/2022, Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Segunda Turma Recursal de Mato Grosso)Diante do exposto, reconheço a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, deve o feito ser EXTINTO sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei no 9.099/95.Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais.(...)”
3. O valor da causa dever corresponder ao valor do negócio, no montante de R$ 46.810,94, somados aos pedidos de dano material e moral, o que ultrapassa o limite de 40 salários mínimos.
4. A competência dos Juizados Especiais é absoluta e limitada pelo valor da causa, conforme art. 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95. Ao ultrapassar o teto de 40 salários mínimos, a demanda deve ser processada na Justiça Comum. Para elucidar, colho o entendimento desta E. Turma recursal:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CUMULAÇÃO DE PEDIDO COM VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO. 1. O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto, devendo, portanto, o processo ser extinto sem resolução de mérito. 2. Nos moldes do artigo 292, inciso II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato ou o de sua parte controvertida. 3. Incompetência do juízo reconhecida de ofício. 4. Recurso prejudicado. (N.U 1022687-31.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)”
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6.Recurso conhecido e improvido.
7.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033867-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVANA NEVES CORREA - CPF: 800.040.401-04 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), JERI-1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 33.578.977/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026